Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727010-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DAS NEVES, ELMIRO ALBERTO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Objeto Único - Juntada do Preparo – Pagamento das Custas - Preclusão Lógica - Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO em face da Decisão proferida do juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual, dentre outras matérias, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Em suas razões recursais (ID 73621353), o agravante alega não possuir condições econômicas para arcar com custas judiciais, ante a comprovação na origem, por meio de declaração de hipossuficiência, extratos bancários, carteira de trabalho e outros documentos, da situação de insuficiência de recursos. O agravante recolheu o preparo recursal, conforme comprovante de pagamento de custas de ID 73622419. Instado a se manifestar sobre a ocorrência da preclusão lógica, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado no ID 70245841. É o relatório. DECIDO. Em análise aos documentos dos autos, verifico que o agravante optou por efetuar o pagamento das custas recursais mesmo versando o pedido sobre o direito a ver-lhe concedida a gratuidade de justiça e antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Vê-se que, voluntariamente, recolheu o preparo antes da análise do pedido liminar pelo relator, concluindo-se pela ocorrência de preclusão lógica. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. De fato, o pagamento das custas processuais, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de Gratuidade Judiciária. Nesse sentido: "O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica". (Acórdão 1947576, 0731292-84.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Desta feita, não há como se conhecer do recurso. Destaco que somente seria possível o conhecimento do Agravo de Instrumento se houvesse outras matérias submetida à apreciação por esta Egrégia Corte. Todavia, o presente recurso versa tão somente sobre a gratuidade de justiça indeferida na origem. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator